Tribunal: STF
Processo: HC 236681
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e desobediência. Ato imputado a órgão colegiado de segundo grau. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita



    DECISÃO: 



    1. Trata-se de habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado contra decisão proferida pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC.  



    2. Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a suposta prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 330 do Código Penal.  



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer, em síntese, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, em razão de condição de saúde.  



    4. É o relatório. Decido.  



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido.  



    6. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:  



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”  



    7. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Câmara Criminal de Tribunal de Justiça estadual, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido.  



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, inciso V, alínea “e”, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.  



    9. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente



Documento assinado digitalmente